Tribunal: TJSP
Processo: 2060960-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Agravo de Instrumento – Justiça Gratuita – Malgrado a declaração de imposto de renda denote que o agravante aufere renda de quase R$4.000,00, são efetuados diversos descontos, diretamente na fonte, referentes a empréstimos consignados que alega não ter contratado, de modo que sua renda mensal efetiva é bem inferior – Decisão reformada – Recurso provido, para conceder ao autor os benefícios da

Ementa:
Agravo de Instrumento – Justiça Gratuita – Malgrado a declaração de imposto de renda denote que o agravante aufere renda de quase R$4.000,00, são efetuados diversos descontos, diretamente na fonte, referentes a empréstimos consignados que alega não ter contratado, de modo que sua renda mensal efetiva é bem inferior – Decisão reformada – Recurso provido, para conceder ao autor os benefícios da justiça gratuita.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293809
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2060960-87.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é agravante RENATO
RODRIGUES ESTEVES, são agravados BANCO SAFRA S/A, BANCO ITAÚ
CONSIGNADO S/A e BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2060960-87.2020.8.26.0000 -Voto no 1661
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2060960-87.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: Renato Rodrigues Esteves
AGRAVADOS: Banco Safra S/A e Banco Itaú Consignado S/A
ORIGEM: Araraquara 2a Vara Cível
MM. JUIZ DE DIREITO: Heitor Luiz Ferreira do Amparo
Voto no 1661
Agravo de Instrumento Justiça Gratuita Malgrado a declaração
de imposto de renda denote que o agravante aufere renda de quase
R$4.000,00, são efetuados diversos descontos, diretamente na
fonte, referentes a empréstimos consignados que alega não ter
contratado, de modo que sua renda mensal efetiva é bem inferior
Decisão reformada Recurso provido, para conceder ao autor os
benefícios da justiça gratuita.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento tempestivo, isento de
preparo (art. 101, § 1o, do CPC), interposto contra a r. decisão à fl. 46, proferida nos
autos da ação declaratória de inexistência de débito no 1000760-20.2020.8.26.0037,
que não concedeu ao autor, ora agravante, os benefícios da gratuidade processual,
nos seguintes termos:
Com os mesmos fundamentos da decisão proferida no
processo 1001021-82.2020, indefiro os benefícios da Justiça
Gratuita, devendo ser providenciado o recolhimento das
custas iniciais, em 15 dias, sob pena de cancelamento da
distribuição. Decisão acima mencionada: “Conforme consta
de sua declaração do imposto de renda o autor teve
rendimentos tributáveis de aproximadamente R$50.000,00
(cinquenta mil reais), o que representa valor acima de
R$4.000,00 mensais, não podendo ser considerado pessoa
com insuficiência econômica, demonstrando condições de
suportar as despesas processuais...”
Aduz o agravante, em síntese, que não aufere mensalmente
cerca de R$4.000,00, pois as agravadas e outras instituições financeiras deduzem
mensalmente de seu benefício previdenciário parcelas relativas a contratos de
empréstimos consignados que afirma nunca ter contratado. Pleiteia, pois, a reforma da
decisão, para que lhe seja concedido o benefício da gratuidade processual.
O recurso foi processado no duplo efeito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2060960-87.2020.8.26.0000 -Voto no 1661
3
Em virtude da ausência de citação, foram dispensadas as
contrarrazões.
É o relatório.
Por proêmio, cumpre observar que, por meio do art. 1.072, III,
o Código de Processo Civil de 2015 revogou o disposto nos arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11o,
12o e 17o da Lei no 1.060/50.
Neste contexto, o art. 99, §3o, do Código de Processo Civil
estabeleceu a presunção de veracidade da alegação de impossibilidade do custeio das
despesas processuais apresentada por pessoa natural.
Convém destacar, por oportuno, que referida presunção denota
natureza relativa, de modo que compete ao juízo indeferir o benefício quando
subsistirem elementos para tal desiderato, conforme leciona Daniel Amorim
Assumpção Neves:
“A presunção de veracidade da alegação de insuficiência,
apesar de limitada à pessoa natural, continua a ser a regra para
a concessão do benefício da gratuidade da justiça. O juiz,
entretanto, não está vinculado de forma obrigatória a essa
presunção e nem depende de manifestação da parte contrária
para afastá-la no caso concreto, desde que existam nos autos
ao menos indícios do abuso no pedido de concessão da
assistência judiciária. Afastada a presunção, o juiz intimará a
parte requerente para que ele comprove efetivamente a sua
necessidade de contar com a prerrogativa processual” (Manual
de Direito Processual Civil, 8. ed, Salvador: Juspodivm, 2016,
p. 237).
Outrossim, o §2o do referido dispositivo legal prevê que,
previamente ao indeferimento do pedido, cabe ao julgador oportunizar prazo para a
comprovação dos requisitos aptos a ensejar a concessão da gratuidade processual.
De fato, tem-se admitido a criação de uma fase de
esclarecimentos da situação econômica de quem requer a gratuidade, máxime quando,
pela profissão ou pela natureza do litígio, o magistrado intuir que a parte não é pobre
como afirma ser, de modo que se afigura lícita a exigência da prova da miserabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2060960-87.2020.8.26.0000 -Voto no 1661
4
duvidosa.
Referida exigência teve gênese na necessidade de contenção
de abusos manifestos, quanto ao uso da lei que permite ao pobre litigar sem ônus, na
medida em que, por vezes, vislumbra-se realidade fática com litigantes abastados que
não querem pagar custas, embora possam fazê-lo com facilidade.
Como corolário da assertiva supra, emerge a pertinência da
investigação da condição de miserabilidade sob suspeita ou que ostenta um perfil
econômico incompatível com a pobreza declarada.
Cabe, portanto, ao Poder Judiciário no âmbito de sua
discricionariedade controlada, coibir abusos de direito, máxime tendo em vista a
necessária interpretação da lei conforme a Constituição e a força normativa
consubstanciada no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal vigente, sob pena de
transformá-la em mero papel inútil (Stück Papier) ou programa de meras boas
intenções (Nesse sentido: Konrad Hesse, Grundzüge des Verfassungsrechts der
Bundesrepublik Deutschland, p. 29-32, Heidelberg, C.F. Müller Verlag, 16a.ed, 1988;
Vezio Crisafulli e Livio Paladin, Commentario breve alla Costituzione, Padova,
Cedam, 1993; José Joaquim Gomes Canotilho, in Direito Constitucional e teoria da
Constituição, Almedina, Coimbra, 1998).
Tecidas essas considerações, o presente recurso comporta
provimento.
Com efeito, ao examinar os autos, verifico que o agravante,
apesar de receber benefício previdenciário de quase R$4.000,00, conforme se denota
de sua declaração de imposto de renda, sofre desconto mensal de R$1.292,44,
referente a empréstimos consignados que alega não ter contratado. A título de
exemplo, no mês de maio de 2019, após os descontos legais e mencionados
empréstimos, o agravante recebeu, em sua conta corrente, somente R$2.424,80,
conforme se depreende do histórico de créditos do INSS de fl. 25 dos autos de origem.
Além disso, a declaração de imposto de renda do agravante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2060960-87.2020.8.26.0000 -Voto no 1661
5
não indica que possua bens, nem tampouco reserva de numerário, que lhe permita
arcar com as custas do processo.
Desse modo, conclui-se que o agravante faz jus aos benefícios
da gratuidade da justiça.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, para conceder
ao agravante os benefícios da justiça gratuita.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator